Tribunal: TJES
Processo: 5013156-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013156-64.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAGDA DA COSTA FERREIRA BATISTA
APELADO: OSWALDO HENRIQUES FURTADO NETO e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio do qual pretende,
Arline Magda da Costa Ferreira Batista
(Id. 3145863), ver integrado o acórdão Id. 2949986 que, em sede de apelação em ação ordinária, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, contradição, omissão e obscuridade no acórdão, que considerou corretos os termos constantes da planilha apresentada pela parte credora no cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 3355497).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

Nesse cenário, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Fincadas essas premissas, extrai-se que, no julgamento da apelação interposta pela embargante, a motivação do voto condutor se alicerçou no erro grosseiro caracterizado pela oposição de embargos em lugar de impugnação ao cumprimento de sentença.

Por sua vez, a recorrente afirma que “
a decisão tomada nos autos possuem efeitos que ocasionam notória contradição, omissão e obscuridade
” (Id. 3145863), entretanto não aponta quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

Ao revés, a tese recursal se refere a suposta presença de
erro material na planilha
que detalha o crédito exequendo, argumento que nada difere do apresentado nas razões da apelação outrora interposta pela parte.

Sob esse prisma, a embargante insiste em defender a inexistência de apontamento de índice financeiro na planilha que inaugurou o cumprimento de sentença, bem como a incorreção nos honorários advocatícios que integram o valor, entretanto,
fora devidamente esclarecido pelo acórdão objurgado quais foram os elementos utilizados e indicados pela parte credora
para alcançar o montante exequível, inclusive com designação do “Id” referencial, o que pode ser compreendido com singela leitura, como subsegue:

Por fim, não merece prosperar a alegação de erro material atinente aos juros de mora e correção monetária, haja vista ter sido o cumprimento de sentença inaugurado, em 11/09/2019, com a indicação específica dos índices correspondentes à atualização do crédito exequendo, nos exatos termos do acórdão transitado em julgado, consoante se verifica no Id. 2288892:

- condenação no valor de R$ 1.100,00 por cada mês de ocupação, isto é, pelo período de 17/10/2008 a 29/06/2016, com juros de mora desde a citação (agosto de 2009) e correção monetária pelo INPC desde cada vencimento;

- verba honorária fixada em 20% do valor atualizado da condenação.

Os termos acima transcritos são informados pela peça inaugural do cumprimento de sentença (Id. 2288892 referenciado pelo acórdão), confira-se:

No que se refere à verba sucumbencial, também acertado o julgamento
,
porquanto não houve reconhecimento de sucumbência recíproca e consequente divisão do ônus em sede recursal, como tenta fazer crer a recorrente, conforme dispositivo e ementa do apelo:

Dispositivo
:

Do exposto, e por tudo mais que dos autos, dou provimento ao recurso, fixando os lucros cessantes no valor de R$ 1.100,00 mensais, pelo tempo em que o imóvel esteve indevidamente ocupado pela apelada, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir de cada mês em que a importância seria devida.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA. OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MENSAL A TÍTULO DE ALUGUEL. QUANTIA INDENIZATÓRIA. VALOR LOCATIVO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO VALOR APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1) Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por inadimplência do promitente comprador, o arbitramento do valor do ressarcimento devido ao promitente vendedor pelo tempo em que o imóvel esteve indevidamente ocupado deve levar em conta o valor locativo do bem. 2) A ausência de impugnação, na contestação, ao valor do aluguel indicado na petição inicial, baseado em prova documental idônea, deve levar à aceitação desse valor pelo órgão julgador. 3) Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024090037607, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017)

Nesse cenário, observa-se que o
decisum
não incorreu em contradição, omissão e/ou obscuridade, haja vista a existência de lógica entre as premissas e a conclusão explanadas, bem como fundamentação clara e em consonância com o contexto fático e processual da ação originária.

Com efeito, não subsiste vício capaz de ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios, os quais exigem fundamentação vinculada, de modo que os argumentos apresentados pela embargante manifestam, na verdade, mero inconformismo com a decisão objurgada.

Ora, se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.
(...)
Com relação ao vício da omissão, as supostas omissões não passaram despercebidas pelos julgadores, razão pela qual aparecem como mero inconformismo com o resultado do julgamento.
(...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024130357494, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1093. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. (...)
2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3a Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso. 4. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo apelo. 5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. 6. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024200035772, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Por fim, conquanto a interposição do recurso,
per si
, não configure má-fé processual, tenho que merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões, qual seja de aplicação de multa em face da embargante, uma vez que a parte, além de não apontar nenhum vício nos termos do acórdão, apresentou argumentos em relação aos quais houve expresso e claro pronunciamento na decisão embargada.

Ademais, expõe razões completamente dissociadas da realidade dos fatos, repetindo comportamento já identificado no recurso de apelação quando afirmou já ser beneficiária da gratuidade da justiça, ao evocar circunstâncias que integram ação diversa da originária (sucumbência recíproca reconhecida na ação nº 0015193-72.2009.8.08.0024), na tentativa de criar um verdadeiro imbróglio processual.

Com efeito, resta configurado o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, e, com efeito, cabível a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Não é outro o entendimento desta Corte Estadual de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARTE QUE NÃO APRESENTA SOBRE QUAL MATÉRIA O ACÓRDÃO RESTOU OMISSO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição , suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (1.022,CPC). 2. No caso, a parte embargante suscita a existência de omissão no acórdão, contudo, não apresenta qual argumentação trazida em seu apelo que não restou analisada por esta eg. Câmara Cível, ou ainda, qual seria a deficiência na fundamentação adotada pelo decisum embargado. 3. Salienta-se que o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta (TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017). 4.
Diante do enfrentamento expresso de todas os argumentos trazidos no recurso de apelação, têm-se que os presentes embargos são meramente protelatórios, razão pela qual arbitra-se multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do Art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024190017582, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, aplicando a multa na proporção de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa devido ao caráter manifestamente protelatório, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

2)
O
decisum
objurgado não incorreu em contradição, omissão e/ou obscuridade, haja vista a existência de lógica entre as premissas e a conclusão explanadas, bem como fundamentação clara e em consonância com o contexto fático e processual da ação originária.

3)
O mero inconformismo não é suficiente para ensejar o provimento dos embargos de declaração, cabendo à parte irresignada a interposição do recurso cabível. Precedentes TJES.

4)
Conquanto a interposição do recurso,
per si
, não configure má-fé processual, tenho que merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões, qual seja de aplicação de multa em face da embargante, uma vez que a parte, além de não apontar nenhum vício nos termos do acórdão, apresentou argumentos em relação aos quais houve expresso e claro pronunciamento na decisão embargada.

5)
Configurado o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos,

cabível a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

6)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.